Tribunal: STF
Processo: Rcl 38650
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 6.3.2020, indeferi a petição inicial da reclamação ajuizada por Rumo Malha Paulista S/A contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0002654-94.2012.8.26.0177/50001, com fundamento no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, por não ter a reclamante cumprido diligência imposta.
    Ressaltei que, apesar de intimada, em 17.2.2020, para trazer cópia do ato reclamado e demais documentos necessários à compreensão da controvérsia, a reclamante teria juntado apenas cópia do acórdão proferido no Agravo Interno n. 0002654-94.2012.8.26.0177/50001.
    Salientei que, como se alega descumprimento ao decidido no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 594.015/SP, Tema 385, e Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 601.720/RJ, Tema 437, cópias do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na apelação, da petição de recurso extraordinário e da decisão pela qual se inadmitiu o recurso, seriam necessárias para a compreensão da controvérsia. 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 13.3.2020, Rumo Malha Paulista S/A opõe, em 19.3.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 25).
     Alega que a decisão pela qual se intimou “para emendar à inicial foi clara apenas com relação à decisão reclamada, não expondo quais outras peças que entende necessário para o deslinde da lide” (fl. 2, e-doc. 1).
    Pondera que “em outras Reclamações tais cópias não foram necessárias ou requeridas, razão pela qual a decisão que determinou a emenda foi contraditória quando apenas na decisão de indeferimento traz à baila novos documentos que não foram determinados à juntada na primeira decisão” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta ser “necessária cooperação do juízo para a decisão de mérito, com a transparência e clareza necessária para o deslinde da causa” (fl. 3, e-doc. 1).
    Ressalta que, “com a clareza necessária na primeira decisão certamente a Rumo teria juntado os documentos necessários”(fl. 3, e-doc. 1).
    Pede “o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a contradição da decisão, com a juntada dos documentos que se entendeu necessário para o deslinde da causa” (fl. 3, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3.  A análise da alegada omissão em decisão monocrática, suscitada nos presentes embargos, há de ser feita pela mesma forma, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    4. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    A embargante afirma haver contradição na decisão pois, “com a clareza necessária na primeira decisão, certamente a Rumo teria juntado os documentos necessários”(fl. 3, e-doc. 1).
    5. Razão jurídica não assiste à embargante.
    A decisão embargada foi clara quanto à necessidade de juntada de cópia do ato reclamado de demais documentos necessários à compreensão da controvérsia.
    É dever do advogado trazer, com a inicial da reclamação, os documentos necessários à análise da questão posta, conforme se estabelece no § 2º do art. 988 e no inc. VI do art. 319 do Código de Processo Civil.
    Rumo Malha Paulista S/A ajuizou a presente reclamação e não juntou qualquer documento referente ao processo objeto da presente reclamação e, mesmo após intimada, deixou de cumprir integralmente essa determinação.
    A contradição alegada não existe, o que pretende a embargante é transferir obrigação sua a esse juízo, procedimento inaceitável juridicamente.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado.
    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 728.047-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.3.2014).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade , impõe-se o desprovimento” (ARE n. 760.524-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2013).
    6. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora